Tribunal: TJMT
Processo: 1008295-02.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008295-02.2018.8.11.0000
Recorrente:
ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO TOSTA
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85153497) interposto por ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO TOSTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 80849488):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — DEMORA NOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).
2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.
3. Recurso desprovido. ” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAI n. 1008295-02.2018.8.11.0000, Relator: Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, j. em 28/10/2020).
Opostos embargos de declaração (id. 65821474), estes foram rejeitados em id. 82167455.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO TOSTA que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento regular do feito.
O recorrente alega violação ao artigo 219,§1o, 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, bem como à antiga redação do artigo 174, I, do CTN – antes da LC no 118/2005 –, ao fundamento de que o acórdão “(...) desprestigiou os argumentos defensivos do Recorrente, foi o fator preponderante que contribuiu não apenas para que houvesse a aplicação equivocada do entendimento da Súmula 106 desta Corte de Justiça no caso em destaque”.
Ainda, aduz ofensa aos artigos 3o, 489, II e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, ao fundamento de que o acórdão “(...) não exprimiu juízo de valor acerca das teses do Recorrente quanto à dinâmica dos marcos processuais que justificam o porquê da ausência de culpa exclusiva do Poder Judiciário à realização do ato citatório dentro do lustro prescricional, nos termos da legislação de regência”.
Recurso tempestivo (id. 85514961) e preparado (id. 85236473).
Contrarrazões em id. 89497497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 3o, 489, 1.022, II, do CPC. Não ocorrência.
Defende o recorrente a ofensa ao artigos 3o, 489, II e 1.022, II, ambos do CPC, suscitando que o acórdão não exprimiu juízo de valor acerca de suas teses quanto à dinâmica dos marcos processuais que justificam o porquê da ausência de culpa exclusiva do Poder Judiciário à realização do ato citatório dentro do lustro prescricional, nos termos da legislação de regência.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, senão vejamos:
“(...)
Na espécie, a ação de execução foi ajuizada em 28/06/1994.
Em 15/12/1994, foi realizada tentativa de citação via mandado, por oficial de justiça, tendo certificado a extinção da empresa executada, bem como o falecimento de seu representante. Ato contínuo, foi requerida a citação por edital do sócios.
Na data de 19/10/1999 foi requerido pelo exequente a citação dos sócios e a penhora dos bens para a satisfação do débito.
Em 04/06/2001 foi procedida a citação do sócio da empresa. Em 13/12/2001 a exequente requereu a expedição de carta precatória para a citação do espólio de Marcionilio Ribeiro Tosta, restando infrutífera a citação. Em 22/07/2008 o Espólio de João Ribeiro Tosta requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo o pedido indeferido. O espólio de Marcionilio Ribeiro Tosta foi citado por edital em 18/12/2015. Na data de 10/07/2017 o Espólio de João Ribeiro Tosta protocolou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência da prescrição, ao qual foi rejeitada.
Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.
De início, insta consignar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:
“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
(...)
In casu, o crédito tributário se refere ao ano de 1991.
Partindo dessas premissas, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa que, conforme a CDA, ocorreu em 01/08/1992.
Logo, entre a data da constituição do crédito (01/08/1992) e a citação do sócio da empresa por meio de mandado (04/06/2001), transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse a citação da pare executada.
Entretanto, a citação não foi efetivada por inércia do Poder Judiciário, o que afastaria a ocorrência da prescrição.
Como bem restou consignado pelo Magistrado a quo, a Fazenda Pública Estadual diligenciou no sentido de promover a citação dos sócios, o que não ocorreu, tão somente, em razão de falhas imputadas ao Judiciário, uma vez que, no período de 1995 a 2001, não ocorreu nenhum ato processual por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, conquanto, em tese, não há falar em prescrição, conforme o que estabelece a Súmula 106 do STJ.
Ora, não se pode penalizar a administração, uma vez que a demora para a tentativa de citação ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ, que estabelece:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (g.n.) (id. 64326499)
Logo, a conclusão extraída do acórdão é de que houve demora para a tentativa da citação em decorrência dos mecanismos do Poder Judiciário, não podendo haver prejuízo ao credor por essa razão.
Partindo dessa premissa, percebe-se a inexistência de qualquer vício elencado no artigo 1.022 do CPC, ausência de prestação jurisdicional no artigo 3o ou de fundamentação contido no artigo 489, pois, na verdade, o que o recorrente denomina de “ausência de juízo sobre as teses” nada mais é do que a insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão dos fatos, configurando-se os aclaratórios as vias inadequadas para isso.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 3o, 489, II e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O recorrente assevera a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ sob o argumento que visto que, não há que se falar em demora da citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, existindo violação ao artigo 219 do CPC/1973 e artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso especial sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a orientação de que, transcorridos mais de 5 (cinco) anos sem a citação do devedor, é possível ser reconhecida de ofício a prescrição do crédito tributário (REsp 1.100.156/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavacki, DJe 18/6/2009).
2. A Corte de origem decidiu que "a demora na citação não ocorreu por culpa exclusiva e preponderante da máquina judiciária, a respaldar a aplicação, ao caso, da Súmula n° 106, do Superior Tribunal de Justiça".
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se a culpa pela demora na citação do devedor foi exclusiva do Poder Judiciário, como sustentado no apelo nobre, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 941.032/PE, Rel. Min.Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/5/2017; REsp 1.736.179/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018; AgInt no AREsp 1.561.190/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/5/2020.
5. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no AREsp 610.774/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça